Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-92.2022.8.11.0051
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004629-92.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIO MENDONCA DA SILVA - CPF: 025.306.281-06 (RECORRENTE), CHARLEY FELICIANO DE OLIVEIRA - CPF: 704.111.301-96 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON MENDONCA DA SILVA - CPF: 009.524.211-27 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NÃO IDENTIFICADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004629-92.2022.8.11.0051

RECORRENTE: CLAUDIO MENDONCA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – VARIEDADE DE VERSÕES QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER SUBMETIDA, SE FOR O CASO, AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

A absolvição sumária ou a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte apenas são admissíveis quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do Código de Processo Penal ou da inocorrência de crime doloso contra a vida.

Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004629-92.2022.8.11.0051

RECORRENTE: CLAUDIO MENDONCA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Cláudio Mendonça da Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do processo no 1004629-92.2022.8.11.0051, que o
pronunciou
como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal (ID 200012689).

Inconformado,
Cláudio Mendonça da Silva
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso em sentido estrito (ID 200012693) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição sumária, alegando a existência de legítima defesa ou (b) pela desclassificação do crime de homicídio simples para o de lesão corporal seguida de morte e (c) concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 200012697).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso em sentido estrito interposto e consequente manutenção da sentença de pronúncia (ID 200012699).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto, apenas para que seja concedido ao recorrente a gratuidade da justiça (ID 202176179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004629-92.2022.8.11.0051

RECORRENTE: CLAUDIO MENDONCA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Cláudio Mendonça da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Segundo a peça inaugural, no dia 31/10/2020, por volta das 03h, “
como de costume, o ofendido e o denunciado se reuniram para ingerir bebida alcoólica na propriedade rural em que o ofendido estava morando, no endereço acima descrito, ocasião em que o ofendido desferiu alguns socos e tapas no denunciado (inclusive em seu órgão genital), agindo por “brincadeira”, e por isso o denunciado se irritou e decidiu matá-lo, de modo que se apossou do canivete mencionado no laudo de ID Num. 106241760 - Pág. 12 e golpeou o ofendido ao menos 11 vezes, causando-lhe ferida perfurante de aproximadamente 2cm em região carotidiana direita, ferida perfurante de aproximadamente 3cm em região carotidiana esquerda; ferida perfurante de aproximadamente 2cm em região suprahioidiana; ferida perfurante de aproximadamente 2cm em região esternal superior; ferida perfurante de aproximadamente 7cm em região carotidiana esquerda; ferida perfurante de aproximadamente 2cm em região supraclavicular esquerda; ferida perfurante de aproximadamente 7cm em região mamária esquerda; ferida perfuro-cortante em região dorsal direita; e ferida perfuro-cortante em região lombar direita, que resultaram em secção de grandes vasos (carótidas e jugulares) bilateral e hemotórax direito e esquerdo, ocasionando sua morte por anemia aguda/choque hipovolêmico, conforme laudo de necrópsia de ID Num. 10624176
” (ID 200011684).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 141.4.2020.36557, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência no 2020.264654 (ID 200011669), nas declarações de
Charley Feliciano de Oliveira
(ID 200011670),
Renato Barbosa de Oliveira
(ID 200011671), de
Hemerson Mendonça da Silva
(ID 200011674 – pp. 02/03), no interrogatório do recorrente
Cláudio Mendonça da Silva
(ID 200011673 – pp. 02/05), no laudo pericial no 210.2.06.2021.011727-01 (ID 200011675) e no laudo de necropsia no 210.1.01.2021.000735-01 (ID 200011676).

Na fase judicial procedeu-se à oitiva das testemunhas
Renato Barbosa de Oliveira
,
Charley Feliciano de Oliveira
e
Hemerson Mendonça da Silva
, assim como ao interrogatório do recorrente
Cláudio Mendonça da Silva
.

A testemunha PMMT
Renato Barbosa de Oliveira
alegou durante a fase judicial:

“[...] a polícia militar foi acionada por populares, informando a respeito de um homicídio ocorrido no assentamento Dom Ozório, oportunidade em que, juntamente com o Policial Militar Rafael, se deslocaram para o local e localizaram o corpo da vítima próximo a cerca, bem como, um canivete nas proximidades, após relatos dos populares de que o delito teria ocorrido em uma chácara pertencente a pessoa conhecida por “Cigano”. Relatou, ainda, que populares informaram que o local era comumente frequentado para utilização de bebidas alcoólicas e entorpecentes” (extrato da sentença de pronúncia – ID 200012687).

A testemunha
Charley Feliciano de Oliveira
afirmou durante a fase instrutória:

“[...] a vítima aparentava se tratar de um andarilho, sendo que, por ter “ficado com dó” da situação em que este se encontrava, o contratou para realizar a limpeza do quintal de seu sítio, sendo que a vítima ficou por aproximadamente 15 (quinze) a 20 (vinte) dias no local. Outrossim, informou que, foi comunicado pela polícia militar de que o indivíduo teria sido morto em sua propriedade, oportunidade em que se deslocou ao local e se deparou com o corpo deste no quintal, quase na saída do sítio. Sobre a identificação da vítima, informou não ter conhecimento sobre seu nome, sendo que apenas o chamava como Mezenga” (extrato da sentença de pronúncia – ID 200012687).

Por sua vez, a testemunha
Hemerson Mendonça da Silva
disse que “
relatou que é irmão do Acusado e, na data dos fatos estava no sítio de sua genitora, oportunidade em que, por volta das 03h00min, seu irmão Cláudio chegou na residência “desesperado” e alcoolizado, com as mãos sujas de sangue, o qual afirmava ter matado Alexandre, pelo fato deste ter desferido um tapa no rosto do Acusado. Relatou, ainda, que o Acusado saiu no outro dia, pela manhã, com sua motocicleta Broz de cor vermelha, tomando rumo ignorado. Quanto a vítima, afirmou não a conhecer e não saber nada a seu respeito. Relatou que o Acusado estava com o canivete
” (extrato da sentença de pronúncia – ID 200012687).

Em seu interrogatório, o recorrente
Cláudio Mendonça da Silva
mencionou:

“[...] que, no dia dos fatos, foi até o sítio de propriedade de “Cigano”, onde haviam outras pessoas ingerindo bebidas alcóolicas e utilizando entorpecentes, sendo que o Acusado e a vítima estavam ingerindo bebida alcóolicas. Por conseguinte, o Acusado informou que, em um determinado momento, quando as demais pessoas foram embora do local e ficaram apenas o Acusado e “Alexandre” (vítima), este lhe desferiu um soco no peito, oportunidade em que teria lhe indagado o motivo de tal comportamento, tendo a vítima informado que estava “brincando” com ele, motivo pelo qual o Acusado informou que desaprovava tal atitude. Por conseguinte, o Acusado descreveu que, a vítima, na sequência, teria desferido um tapa em seu órgão genital, tendo o Acusado mencionado que aquela atitude machucava, oportunidade em que o ofendido disse “eu vou bater é na sua cara”. Por esse motivo, o Acusado decidiu ir embora, sendo que, ao se virar, o ofendido bateu em seu rosto, razão pela qual o Acusado “perdeu o sentido”, pegou uma faca que estava em cima de uma mesa e passou a desferir golpes contra a vítima, não sabendo precisar quantas facadas ao total, nem mesmo, o que fez com a faca” (extrato da sentença de pronúncia – ID 200012687).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente nos termos mencionados anteriormente mencionados.

Inconformado,
Cláudio Mendonça da Silva
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, interpôs recurso em sentido estrito (ID 200012693) e, em suas razões, pugnou (a) por sua absolvição sumária, alegando a existência de legítima defesa ou (b) pela desclassificação do crime de homicídio simples para o de lesão corporal seguida de morte e (c) concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 200012697).

Em relação ao primeiro argumento, o recorrente sustentou a existência de legítima defesa, relatando que “
o momento dos fatos estavam só a vítima e o réu. Relata que em um certo momento a vítima começou agredi-lo e disse que estava brincando, nesse momento tentou se afastar, mas continuaram bebendo. Disse que as agressões continuaram, inclusive, recebendo socos, inclusive em seu órgão genital, momento em que pegou um canivete e passou a desferir golpes na vítima. Mencionou não recortar exatamente dos fatos, de quantos golpes teria dado
” (sic – ID 200012697).

Quanto ao segundo argumento, o recorrente alegou que não há indícios de que houvesse intenção de matar a vítima.

Em que pese os argumentos mencionados, é certo que o recurso não comporta provimento em relação a estes pontos.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Isso porque,
“[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

No caso, a
materialidade
está demonstrada, dentre outros, pelo laudo pericial no 210.2.06.2021.011727-01 (ID 200011675) e laudo de necropsia no 210.1.01.2021.000735-01 (ID 200011676).

No que se refere aos
indícios de autoria
, há elementos produzidos no curso da
judicium accusationes
de que o recorrente foi o autor das facadas que ceifaram a vida da vítima.

Embora tenha sustentado a existência de
legítima defesa
e a
possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte
, as particularidades do rito do Tribunal do Júri apenas autorizam a absolvição sumária (art. 415, CPP) ou a desclassificação do crime (art. 419, CPP), quando a prova dos autos for induvidosa quanto a presença de alguma destas hipóteses.

A este respeito:

“É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal” (AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Igualmente:

“A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese” (N.U 1006333-47.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

Assim, ante a existência de diversas teses possíveis, havendo elementos a subsidiar tanto a versão acusatória, quando aquelas indicadas pela defesa, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente legítimo para análise, aprofundamento e julgamento das referidas versões.

Naquilo que concerne ao pedido de concessão da justiça gratuita,
tal pedido não isenta o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

Neste sentido, tal questão deverá ser submetida, apenas em caso de decisão contrária aos interesses defensivos por parte do Conselho de Sentença, ao juízo da execução penal.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024